Tribunal: TJSP
Processo: 2085899-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085899-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FERNANDA
KIMIE TORIGOI SÁ, é agravado FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA
ROCHA - MANTENEDORA DO UNIVEM - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES
DE MARÍLIA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085899-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Marília – 5a Vara Cível
Agte. : Fernanda Kimie Torigoi Sá
Agda. : Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha Mantenedora do
UNIVEM Centro Universitário Eurípedes de Marília
Juíza de 1o Grau: Angela Martinez Heinrich
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/05/2020
VOTO No 47.034
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Firmado acordo entre as partes, resta
prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.87/88 dos autos de primeiro grau, que em ação monitória em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu o desbloqueio de valores, por ausência de
prova de que se trata de verba de caráter salarial.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que recebe seu salário em 3 parcelas mensais, que são depositadas
pelos proprietários da empresa em sua conta. Requer o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 05, apresentada contraminuta, e a douta PGJ deixou de oferecer
manifestação (fls. 18), encontrando-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, conforme informações juntadas às fls. 22,
a agravada informou que as partes realizaram acordo em que há cláusula que
contém a desistência do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085899-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Determinada intimação da agravante a se manifestar,
esta permaneceu silente, concordando assim, com o pedido da agravada (fls. 26
e 28).
Assim, ante o acordo firmado entre as partes, resta
prejudicado o presente recurso.
Ante o exposto, dou por prejudicado o agravo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica